Tribunal: TJMT
Processo: 0016878-40.2013.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016878-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS EM REGIME DE ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA INSTITUÍDO POR RESOLUÇÃO. REVOGAÇÃO INDEVIDA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por contribuinte contra o Estado de Mato Grosso. Pretensão de anulação de créditos tributários formalizados por Termos de Apreensão e Depósito – TADs e por Certidão de Dívida Ativa, oriundos do recolhimento antecipado de ICMS, com fundamento na Resolução n. 07/2008 – SARP/SEFAZ-MT.

2.

Alegação de quitação do imposto no regime ordinário de apuração mensal e inexistência de base legal para a cobrança antecipada, sem substituição tributária. Pedido de produção de prova pericial contábil deferido e posteriormente revogado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a revogação da prova pericial contábil anteriormente deferida configura cerceamento de defesa, diante da complexidade técnica do caso e da necessidade de comprovação fática sobre o efetivo recolhimento do ICMS. Também se discute: (i) a legalidade da cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, instituída por norma infralegal; e (ii) a validade da multa aplicada no patamar de 100% do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Indevida a revogação da fase instrutória. A perícia havia sido regularmente deferida e era essencial à elucidação dos fatos alegados, especialmente quanto à quitação do tributo.

5.
A revogação da produção da prova pericial, sem renúncia expressa e inequívoca da parte autora, caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, conforme jurisprudência do STJ.

6.
A complexidade da matéria e os documentos contábeis e fiscais acostados aos autos reforçam a necessidade de produção de prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial contábil.

Tese de julgamento:

“1. A revogação da produção de prova pericial anteriormente deferida, sem manifestação inequívoca da parte interessada e diante da complexidade técnica da matéria, configura cerceamento de defesa. 2. Deve ser anulada a sentença e reaberta a fase instrutória para realização da perícia requerida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 150, § 7º; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.027.275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 01.03.2024; STF, RE 593.849/MG (Tema 456), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido de anulação dos créditos tributários formalizados por meio de diversos Termos de Apreensão e Depósito – TADs, originários da aplicação do Regime Administrativo Cautelar de Recolhimento Antecipado de ICMS, instituído pela Resolução n. 07/2008 – SARP, e da Certidão de Dívida Ativa n. 2018756423, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois, indevidamente revogou a produção da prova pericial contábil anteriormente deferida, que visava comprovar o recolhimento integral do imposto exigido, configurando vício processual insanável.

No mérito, sustenta que o ICMS foi devidamente recolhido por meio da apuração mensal, razão pela qual seria indevida a exigência de pagamento antecipado imposta pela Administração Tributária. Sustenta que a cobrança antecipada, sem substituição tributária e sem previsão em lei formal, viola o art. 150, §7º da Constituição Federal, tese consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral.

Por fim, alega que a multa aplicada no patamar de 100% do valor do imposto é desproporcional e configura confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade dos TADs, a constitucionalidade da Resolução n. 07/2008 – SARP e a regularidade do regime cautelar, afirmando que a apelante deixou de recolher o ICMS conforme exigido nas normas que regulamentam a medida excepcional, razão pela qual seria legítima a autuação fiscal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade da cobrança do ICMS em regime de antecipação tributária, instituído pela Resolução n. 07/2008 – SARP/SEFAZ-MT, bem como a regularidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) e da Certidão de Dívida Ativa respectiva.

O recurso comporta provimento.

1. Síntese fática e processual

A AMBEV propôs ação anulatória de débito fiscal visando à declaração de nulidade de 22 Termos de Apreensão e Depósito (TADs), que deram origem à Certidão de Dívida Ativa n. 2018756423, lavrada pelo Estado de Mato Grosso, sob a alegação de duplicidade na exigência do ICMS, já recolhido por meio do regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICMS 11/91, em operações ocorridas entre os anos de 2007 e 2011.

A empresa sustentou que a nova cobrança afrontaria o art. 150, § 7º, da Constituição Federal, configurando
bis in idem
, e requereu a produção de prova pericial contábil para demonstrar, tecnicamente, que os valores exigidos nos TADs já haviam sido recolhidos. A perícia também se destinava a aferir, de forma individualizada, quais dos TADs inscritos na CDA se enquadrariam na hipótese prevista no Tema 456 da Repercussão Geral do STF, cuja tese firmada estabelece que:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”

O Juízo de origem deferiu expressamente a realização da perícia em despacho saneador (ID 316020391). Foi nomeado perito contábil (ID 316020394), que apresentou proposta de honorários, tendo sido as partes regularmente intimadas.

O Estado de Mato Grosso anuiu à produção da prova, divergindo apenas quanto ao valor proposto (ID 316020397). A AMBEV, por sua vez, manifestou-se no sentido de que o julgamento antecipado somente seria admissível caso o Juízo reconhecesse, de plano, a aplicação do Tema 456 ao caso concreto. Na ausência desse reconhecimento, concordou com os valores propostos pelo perito e reiterou o interesse na realização da perícia (ID 316020398).

Ainda assim, o Juízo de primeiro grau revogou a instrução e julgou antecipadamente a lide, com base no entendimento de que a matéria era exclusivamente de direito.

2. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da revogação indevida da perícia anteriormente deferida.

Razão lhe assiste.

A manifestação apresentada pela AMBEV em primeiro grau não configura desistência da prova pericial, mas apenas uma ponderação condicional: se o Juízo reconhecesse desde logo o enquadramento da cobrança na hipótese do Tema 456/STF, a produção da prova seria dispensável. Caso contrário, a realização da perícia era imprescindível, conforme expressamente declarado.

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a demanda, o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, em violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois deixou de realizar prova técnica considerada necessária para apuração dos fatos controvertidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a nulidade de sentenças proferidas sem realização de prova pericial necessária ao deslinde da causa:

“Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades.”
(STJ – AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01/03/2024)

No caso, a perícia contábil é indispensável para a correta identificação, dentre os 22 TADs inscritos na CDA, daqueles que efetivamente envolvem exigência antecipada de ICMS sem substituição tributária, instituída por norma infralegal, em possível afronta à exigência de lei em sentido estrito, conforme o Tema 456 do STF.

A documentação fiscal e contábil já anexada aos autos — tais como notas fiscais, comprovantes de pagamento, livros de entradas, saídas e apuração do ICMS (IDs 316020370, 316020371 e 316020372) —, embora volumosa, demanda análise técnica especializada para estabelecer com precisão: se houve pagamento anterior do imposto em regime de substituição tributária; se há sobreposição de exigências fiscais; e se a restituição parcial dos valores cobrados é cabível, conforme sustentado.

Sem essa apuração, não há elementos seguros para julgar o mérito da controvérsia.

3. Conclusão

Diante do exposto,
acolho
a preliminar arguida pela apelante e reconheço a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial contábil já deferida.

Em razão do acolhimento da preliminar, fica prejudicado o exame do mérito recursal, que envolve discussão sobre a legalidade da antecipação do ICMS sem substituição tributária, a alegação de quitação prévia e a aplicação de penalidade com possível caráter confiscatório.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a reabertura da instrução processual e a realização da prova pericial contábil requerida pela AMBEV.

Prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026